Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo diante do inadimplemento contratual. O agravante sustenta inexistência de mora e alega abusividade na capitalização diária de juros durante o período de normalidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da alegação de abusividade de encargos contratuais não examinada na origem; e (ii) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora e concessão da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Configura inovação recursal. Sua análise implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou tese segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. 5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida com anotação de destinatário desconhecido, considera-se válida a constituição em mora.
6. Presentes os requisitos legais, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO:
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.